Tribunal: TJBA
Processo: 8041314-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041314-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES

APELADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇ
ÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). COBRANÇA EXIGÍVEL APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
R
ecursos apelativos que questionam a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) instituída pela Emenda Constitucional nº 87/2015, com base nas Leis Estaduais nº 7.998/2001 e 13.373/2015 e regulamentada pelo Convênio ICMS nº 93/2015, até a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em estabelecer o marco temporal para a exigibilidade do DIFAL da Lei Complementar nº 190/2022, considerando os princípios constitucionais de anterioridade e
da
noventena.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019 (Tema 1093), declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL sem a existência de lei complementar, invalidando o Convênio ICMS nº 93/2015.

4. Com a
sanção
da Lei Complementar nº 190 em 04/01/2022,
o normativo previu
a cobrança
do diferencial da alíquota
a partir do cumprimento da noventena.

5. N
o julgamento
das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a Suprema Corte reafirmou a validade da cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, afastando a aplicação do princípio da anterioridade anual, pois a lei apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, sem instituir novo tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos para manter a sentença que julgou exigível o recolhimento do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais destinadas a
o
consumidor final a partir de 90 dias da publicação da LC 190/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041314-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR19